Tribunal: TJES
Processo: 0029128-97.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
ABORDAGEM EFETIVADA POR GUARDAS MUNICIPAIS – LEGALIDADE -
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PENA
S
APLICADA
S
COM JURIDICIDADE -
APELO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.
Rejeitada a tese de nulidade decorrente da abordagem efetivada por guardas municipais, tendo em vista que o caso concreto revelou que a mencionada abordagem somente se consolidou em razão de prévia atitude suspeita por parte dos denunciados, revelada e vislumbrada, quanto a prática de tráfico de drogas ocorrido nos arredores de uma praça que, como sabemos, integra patrimônio público, tratando-se de local que deve ser preservado seja pelos cidadãos em geral, seja pelos agentes da guarda.

É ainda importante consignar que:
A
.
A atuação dos guardas municipais no caso concreto demonstrou-se perfeitamente lícita, diante de posterior estado de flagrante que fora regularmente evidenciado com maior intensidade após a abordagem, sendo certo que o art. 301 do CPP destaca claramente que
“
q
ualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
;
B.
Esta Corte já se manifestou variadas vezes no sentido de “a Guarda Municipal possui legitimidade para a prática de qualquer atos de defesa à sociedade, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de competência para proceder abordagem em situação de flagrante delito, e de proceder as demais diligências.
C.
O art. 240, parágrafo 2º, do CPP, estabelece a legalidade da busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior, como no caso dos autos;
D
.
A Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ampliou a restrita interpretação que se havia do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, de modo que estando a guarda municipal investida na função de proteção e garantia da paz social, pode e deve atuar na prevenção da prática de delitos, no caso de flagrante, conferindo os meios para subsidiar a apuração do fato criminoso;
E.
No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995, o Supremo Tribunal Federal firou a tese de que
“O quadro normativo constitucional e jurisprudencial da SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)”.

-
Em se tratando de crime permanente, já evidenciado o flagrante, não há nulidade quanto a posterior entrada no imóvel da recorrente, diante de notícias de que no local haviam mais drogas destinadas ao comércio ilegal.

2.
Rejeitada a tese de ausência de comprovação da autoria do delito por parte de
LEONARDO JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR
.

A autoria fora devidamente comprovada conforme as provas produzidas os autos, que revelam, desde a gênese, e em juízo, que o apelante estava, em conjunto com a outra denunciada/apelante, e outra adolescente, no local dos fatos para efetuarem o tráfico de drogas, sendo certo que foram encontradas drogas consigo, a configurar o delito, e por atuarem em conjunto, por certo que as drogas apreendidas na residência da acusada
JESSICA RAIANY
serviriam a todos
.

-
Como de amplo conhecimento, os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

É natural que haja divergências entre o que é afirmado pelo denunciado e o que fora relatado por agentes de segurança pública, eis que o primeiro busca invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que restou isolada e não comprovada nos autos.

JESSICA RAIANY
confessou o delito imputado.

3.
Quanto a dosimetria, não se revela possível a aplicação de pena-base no patamar mínimo em favor de
LEONARDO JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA JUNIO
R – único insurgente quanto ao tocante – haja vista que
subsiste circunstância judicial valorada de forma negativa, com juridicidade, em seu desfavor - relativa aos antecedentes, e diante da imperiosa aplicação do art. 42 da Lei 11343/06, que prevalece sobre o disposto no art. 59 do C.P.

De se ressaltar que diante de tais relevantes pontos vislumbrados, afere-se que a pena-base fora fixada até de forma tímida, no importe de 06 anos de reclusão, de uma pena que varia de 05 a 15 anos de reclusão.

4.
Os apelantes não possuem interesse processual/recursal para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11343/06, eis que a mesma não fora aplicada a no caso concreto.

5.
Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11343/06, eis que, deveras, devidamente demonstrada a participação de adolescente no crime de tráfico denunciado
.

6.
O regime inicial de cumprimento de pena decorreu do quantum de pena imposta, e despicienda a detração se notoriamente não nos conduz a conclusão acerca da progressão imediata, sendo certo que benefícios em sede de execução penal serão aferidos pelo juízo competente para tanto.

7.
Não há que se falar em isenção quanto ao pagamento de custas, e a hipossuficiência do apelante – a ensejar a suspensão de cobranças -deve ser aferida pelo juízo da execução.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029128-97.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO JOSE FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
ABORDAGEM EFETIVADA POR GUARDAS MUNICIPAIS – LEGALIDADE -
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PENA
S
APLICADA
S
COM JURIDICIDADE -
APELO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.
Rejeitada a tese de nulidade decorrente da abordagem efetivada por guardas municipais, tendo em vista que o caso concreto revelou que a mencionada abordagem somente se consolidou em razão de prévia atitude suspeita por parte dos denunciados, revelada e vislumbrada, quanto a prática de tráfico de drogas ocorrido nos arredores de uma praça que, como sabemos, integra patrimônio público, tratando-se de local que deve ser preservado seja pelos cidadãos em geral, seja pelos agentes da guarda.

É ainda importante consignar que:
A
.
A atuação dos guardas municipais no caso concreto demonstrou-se perfeitamente lícita, diante de posterior estado de flagrante que fora regularmente evidenciado com maior intensidade após a abordagem, sendo certo que o art. 301 do CPP destaca claramente que
“
q
ualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
;
B.
Esta Corte já se manifestou variadas vezes no sentido de “a Guarda Municipal possui legitimidade para a prática de qualquer atos de defesa à sociedade, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de competência para proceder abordagem em situação de flagrante delito, e de proceder as demais diligências.
C.
O art. 240, parágrafo 2º, do CPP, estabelece a legalidade da busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior, como no caso dos autos;
D
.
A Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ampliou a restrita interpretação que se havia do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, de modo que estando a guarda municipal investida na função de proteção e garantia da paz social, pode e deve atuar na prevenção da prática de delitos, no caso de flagrante, conferindo os meios para subsidiar a apuração do fato criminoso;
E.
No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995, o Supremo Tribunal Federal firou a tese de que
“O quadro normativo constitucional e jurisprudencial da SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)”.

-
Em se tratando de crime permanente, já evidenciado o flagrante, não há nulidade quanto a posterior entrada no imóvel da recorrente, diante de notícias de que no local haviam mais drogas destinadas ao comércio ilegal.

2.
Rejeitada a tese de ausência de comprovação da autoria do delito por parte de
LEONARDO JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR
.

A autoria fora devidamente comprovada conforme as provas produzidas os autos, que revelam, desde a gênese, e em juízo, que o apelante estava, em conjunto com a outra denunciada/apelante, e outra adolescente, no local dos fatos para efetuarem o tráfico de drogas, sendo certo que foram encontradas drogas consigo, a configurar o delito, e por atuarem em conjunto, por certo que as drogas apreendidas na residência da acusada
JESSICA RAIANY
serviriam a todos
.

-
Como de amplo conhecimento, os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

É natural que haja divergências entre o que é afirmado pelo denunciado e o que fora relatado por agentes de segurança pública, eis que o primeiro busca invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que restou isolada e não comprovada nos autos.

JESSICA RAIANY
confessou o delito imputado.

3.
Quanto a dosimetria, não se revela possível a aplicação de pena-base no patamar mínimo em favor de
LEONARDO JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA JUNIO
R – único insurgente quanto ao tocante – haja vista que
subsiste circunstância judicial valorada de forma negativa, com juridicidade, em seu desfavor - relativa aos antecedentes, e diante da imperiosa aplicação do art. 42 da Lei 11343/06, que prevalece sobre o disposto no art. 59 do C.P.

De se ressaltar que diante de tais relevantes pontos vislumbrados, afere-se que a pena-base fora fixada até de forma tímida, no importe de 06 anos de reclusão, de uma pena que varia de 05 a 15 anos de reclusão.

4.
Os apelantes não possuem interesse processual/recursal para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11343/06, eis que a mesma não fora aplicada a no caso concreto.

5.
Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11343/06, eis que, deveras, devidamente demonstrada a participação de adolescente no crime de tráfico denunciado
.

6.
O regime inicial de cumprimento de pena decorreu do quantum de pena imposta, e despicienda a detração se notoriamente não nos conduz a conclusão acerca da progressão imediata, sendo certo que benefícios em sede de execução penal serão aferidos pelo juízo competente para tanto.

7.
Não há que se falar em isenção quanto ao pagamento de custas, e a hipossuficiência do apelante – a ensejar a suspensão de cobranças -deve ser aferida pelo juízo da execução.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DOS APELOS E NEGAR OS PROVIMENTOS ALMEJADOS, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de apelos interpostos por
JESSICA RAIANY NASCIMENTO CANUTO
e

LEONARDO JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES,
cujo conteúdo lhes impôs condenação pela prática de tráfico de drogas.

Também como mencionado,
JESSICA RAIANY NASCIMENTO CANUTO
a
duz, em síntese, que:
A.
Há patente nulidade a ser reconhecida, decorrente de abordagem efetivada por guardas municipais, e entrada forçada em sua residência;
B.
Não incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/06.

LEONARDO JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR
, em linhas gerais, destaca:
A.
Ausência de prova quanto a autoria do delito;
B.
Que alternativamente a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, diante da fundamentação insuficiente empregada pelo juízo;
C.
Não incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/06;
D.
Deve ser efetivada a detração; E. Possível a isenção de custas.

Pois bem. Em que pese a respeitáveis teses externadas pelos recorrentes, efetivando o estudo dos autos verifico que os recursos não merecem acolhimento.

Os apelantes foram denunciados pelo fato de que:

“
no dia 24 de novembro de 2019, por volta das 20 horas, no Trevo Quarenta e Três, em frente à Praça Projetada para o lazer e convivência social de crianças do bairro Santa Mônica, município de Vila Velha/ES, os denunciados JESSICA RAIANY NASCIMENTO CANUTO e LEONARDO JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA JÚNIOR, conscientes, voluntariamente e associados entre si e com a adolescente infratora Ana Gabrielly Ribeiro Viana, a fim de praticarem o tráfico de drogas, foram detidos em estado de flagrância, trazendo consigo 10 (dez) pedras de "crack" e 03 (três) pinos de "cocaína", e mantendo em depósito 52 (cinquenta e duas) pedras de "crack" e 102 (cento e dois) pinos de "cocaína", devidamente embalados e destinados a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, Guardas Municipais em patrulhamento preventivo no Bairro Santa Mônica, foram informados por um munícipe de que próximo ao "Bar Titanic", em frente à praça do referido bairro, haviam três indivíduos em atitude suspeita e supostamente comercializando drogas, motivo pelo qual os Guardas imediatamente se dirigiram até o local.

Infere-se dos autos que ao chegarem no local, os Guardas avistaram tais indivíduos e realizaram a abordagem nos mesmos, ocasião em que ao procederem pela revista pessoal, localizaram 10 (dez) pedras de "crack" com a adolescente infratora Ana Gabrielly Ribeiro Viana, e com o denunciado LEONARDO 03 (três) pinos de "cocaína" .

Em seguida, ao questionarem a denunciada JÉSSICA sobre tais fatos, esta aduziu que estava praticando o tráfico no local, e que na sua residência haviam mais drogas, motivo pelo qual os Guardas para lá se dirigiram, logrando êxito em encontrar outras 52 (cinquenta e duas) pedras de "crack" e 102 (cento e dois) pinos de "cocaína.

Pelas circunstâncias, estando os denunciados e a adolescente infratora Ana Gabrielly na posse de material ilícito destinado a mercancia e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecentes, foram os mesmos detidos em estado de flagrância e conduzidos à Delegacia para as providências de praxe”.

No que se refere a alegada nulidade decorrente da abordagem efetivada por guardas municipais, entendo por bem rejeitar a referida alegação tendo em vista que
o caso concreto revelou que a mencionada abordagem somente se consolidou em razão de prévi
a atitude suspeita por parte dos denunciados,
revelada e vislumbrada
quanto a prática de
tráfico de drogas ocorrido
nos arredores de
uma praça, que,
como sabemos,
integra patrimônio público
,

tratando-se de local
que deve ser preservado seja pelos cidadãos em geral, seja pelos agentes da guarda
municipal
.

É ainda importante consignar que:

1.
A atuação dos guardas municipais no caso concreto demonstrou-se perfeitamente lícita, diante de posterior estado de flagrante que fora regularmente evidenciado com maior intensidade após a abordagem, sendo certo que o art. 301 do CPP destaca claramente que
“
q
ualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
;

2.
Esta Corte já se manifestou variadas vezes no sentido de
“
a Guarda Municipal possui legitimidade para a prática de qualquer atos de defesa à sociedade, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de competência para proceder abordagem em situação de flagrante delito, e de proceder as demais diligências.
(TJES - Apelação Criminal n. 050170037191 - Relator Des. EDER PONTES DA SILVA - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 25/05/2022);

3.
O art. 240, parágrafo 2º, do CPP, estabelece a legalidade da busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior, como no caso dos autos.

4.
A Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ampliou a restrita interpretação que se havia do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, de modo que estando a guarda municipal investida na função de proteção e garantia da paz social, pode e deve atuar na prevenção da prática de delitos, no caso de flagrante, conferindo os meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

5.

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995, o Supremo Tribunal Federal firou a tese de que
“O quadro normativo constitucional e jurisprudencial da SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)”.

Ainda: Em se tratando de crime permanente, já evidenciado o flagrante, não há nulidade quanto a posterior entrada no imóvel da recorrente, diante de notícias de que no local haviam mais drogas destinadas ao comércio ilegal.

Incabível, portanto, o reconhecimento da nulidade apontada.

Rejeito, de igual forma, a tese que aponta a ausência de comprovação da autoria do delito com relação a
LEONARDO JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA JUNIOR
.

A autoria fora devidamente comprovada conforme as provas produzidas os autos, que revelam, desde a gênese, e em juízo, que o apelante estava, em conjunto com a outra denunciada/apelante, e uma adolescente, no local dos fatos para efetuarem o tráfico de drogas, sendo certo que também foram encontradas drogas com o mesmo, a configurar o delito, e por atuarem em conjunto, por certo que as drogas apreendidas na residência da acusada
JESSICA RAIANY
serviriam a todos
.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito na sentença impugnada, não havendo que se falar em absolvição, ou dúvidas que desaguariam na absolvição.

Como de amplo conhecimento, os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

É natural que haja divergências entre o que é afirmado pelo denunciado e o que fora relatado por agentes de segurança pública, eis que o primeiro busca invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que restou isolada e não comprovada nos autos.

JESSICA RAIANY
confessou o delito imputado.

Quanto a dosimetria,
não se revela possível a aplicação de pena-base no patamar mínimo em favor de
LEONARDO JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA JUNIO
R – único insurgente quanto ao tocante – haja vista que
subsiste circunstância judicial valorada de forma negativa, com juridicidade, em seu desfavor - relativa aos antecedentes, e diante da imperiosa aplicação do art. 42 da Lei 11343/06, que prevalece sobre o disposto no art. 59 do C.P.

De se ressaltar que diante de tais relevantes pontos vislumbrados, afere-se que a pena-base fora fixada até mesmo de forma tímida, no importe de 06 anos de reclusão, de uma pena que varia de 05 a 15 anos de reclusão.

Em trato continuativo destaco que os apelantes não possuem interesse processual/recursal para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11343/06, eis que a mesma não fora aplicada no caso concreto.

Todavia, realmente deve subsistir a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11343/06, eis que, deveras, restou devidamente demonstrada a participação da adolescente
Ana Gabrielly Ribeiro Viana
no crime de tráfico denunciado
.

O regime inicial de cumprimento de pena
decorre do quantum de pena imposta, e despicienda a detração se notoriamente não nos conduz a conclusão acerca da progressão imediata, sendo certo que benefícios em sede de execução penal serão aferidos pelo juízo competente para tanto.

Não há que se falar em isenção quanto ao pagamento de custas,
e a hipossuficiência do apelante – a ensejar a suspensão de cobranças - deve ser aferida pelo juízo da execução.

Não havendo que se falar, portanto, em reforma da sentença impugnada,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
MAS NEGO O
S
PROVIMENTO
S
ALMEJADO
S
.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Desa. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA : Acompanho o relator.